Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de extorsão (CP, art. 158, “caput”). A Defesa postula a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito de estelionato e, em caso de manutenção da condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição do acusado; (ii) verificar a correta tipificação da conduta do réu; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima por meio de violência ou grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica, sendo irrelevante o resultado naturalístico, nos termos da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Comprovado nos autos que o acusado exerceu grave ameaça contra a vítima, com a exigência direta de transferência de valores mediante intimidações direcionadas à integridade física dela e de seus filhos, tem-se por caracterizada a coação típica prevista no art. 158, “caput”, do Código Penal.
5. A confissão do acusado, os registros de mensagens e de transferência bancária, o relato da vítima, as declarações da testemunha policial e o resultado das diligências investigativas formam um conjunto probatório firme, coeso e suficiente à condenação por extorsão, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, VII) ou em desclassificação para a figura do art. 171 do CP.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. Diante da prática de crime mediante grave ameaça à pessoa, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de extorsão consuma-se quando a vítima é constrangida mediante grave ameaça, ainda que não haja entrega da vantagem econômica exigida.
2. Crimes cometidos com grave ameaça à pessoa não admitem substituição da pena de prisão por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 59, 65, 68 158 e 171; CPP, arts. 155, 156 e 387; CRFB/88, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 96/STJ e n. 231/STJ.